Tribunal: TJSP
Processo: 2292977-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1 - Agravo de Instrumento - Ação declaratória – 2 - Pedido de tutela para que o requerido retire provisoriamente a restrição financeira inserida no documento do veículo do autor – Cabimento - Medida que se revela adequada, ao menos nesta sede de cognição sumária, para resguardar eventuais direitos da autora, dada a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo –

Ementa:

1 - Agravo de Instrumento - Ação declaratória – 2 - Pedido de tutela para que o requerido retire provisoriamente a restrição financeira inserida no documento do veículo do autor – Cabimento - Medida que se revela adequada, ao menos nesta sede de cognição sumária, para resguardar eventuais direitos da autora, dada a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Presença dos requisitos do art. 300, do CPC – 3 - Imposição de multa, possibilidade - Valor que se mostra razoável e proporcional – 4 - Recurso não provido.